Tribunal: TJES
Processo: 0030148-30.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030148-30.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU RIBEIRO FILHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). INDICAÇÃO MÉDICA. IRRELEVÂNCIA DO ROL DA ANS E DO USO OFF LABEL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais, ajuizada pelo Espólio de Bartholomeu Ribeiro Filho, julgou procedentes os pedidos para condenar a operadora ao fornecimento do medicamento antineoplásico Pembrolizumabe (Keytruda), bem como ao ressarcimento das despesas suportadas pela primeira dose do tratamento, diante de negativa indevida da cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde pode se eximir da cobertura do medicamento prescrito sob o argumento de que não integra o rol da ANS; (ii) determinar se é legítima a recusa de fornecimento do fármaco Pembrolizumabe sob alegação de inadequação do diagnóstico à bula; e (iii) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais decorrentes da negativa injustificada de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a exclusão de cobertura de medicamentos antineoplásicos prescritos por profissional habilitado, ainda que não incluídos no rol da ANS ou para uso off label, quando registrados na Anvisa e indicados como imprescindíveis ao tratamento da moléstia.

O medicamento Pembrolizumabe, embora não contemplado expressamente no rol da ANS ou indicado na bula para câncer esofágico, foi prescrito como necessário e inadiável após insucesso de outras terapias, não podendo a operadora substituir a conduta do médico assistente.

Conforme o artigo 12, I, “c” e II, “g”, da Lei 9.656/1998, é obrigatória a cobertura de tratamento antineoplásico, inclusive em regime ambulatorial, devendo ser interpretada com máxima efetividade à luz da função social dos contratos e da dignidade da pessoa humana.

A negativa de cobertura, por não observar a jurisprudência dominante e a legislação aplicável, enseja o dever de ressarcimento pelos danos materiais suportados pela parte autora, em virtude da antecipação de valores para aquisição do fármaco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

É abusiva a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico prescrito pelo médico assistente, ainda que fora do rol da ANS ou da indicação expressa em bula, quando registrado na Anvisa e essencial ao tratamento.

O rol de procedimentos da ANS não pode ser utilizado como limite absoluto à cobertura de tratamentos oncológicos, devendo prevalecer a prescrição médica individualizada.

A recusa injustificada à cobertura de tratamento oncológico impõe ao plano de saúde o dever de ressarcir as despesas comprovadamente assumidas pelo beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/1998, arts. 10, VI; 12, I, “c” e II, “g”. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.037.487/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2.083.955/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.12.2023; STJ, REsp 1.927.566/RS, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, j. 24.08.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 29.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0030148-30.2017.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU RIBEIRO FILHO

JUIZ DE DIREITO: DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata
os autos os autos de apelação cível manejada por

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisão
que
julgou procedentes os pedidos in
i
ciais de

ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU RIBEIRO FILHO
para

condenar a requerida ao pagamento
de indenização por danos materiais decorrentes da negativa do fornecimento d
o
medicamento
Pembrolizumabe (Keytruda)
para tratamento oncológico,
bem como ao seu
efetivo
fornecimento
.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em suma, que
“
o Pembrolizumabe
(Key
truda
)
não foi autorizado pela Operadora, pois não foi contemplada no rol de procedimentos e eventos de saúde obri
g
atórios instituídos pela A
g
ência Nacional de Sa
ú
de – A
NS”
e

que
“de acordo com a bula (anexa), é destinado
ao tratamento de pacientes com melanoma metastá
t
ico ou irressecável, com câncer de
p
ulmão de células não pequenas e/ou com carcinoma urotelial, o que não é o caso em apre
ç
o”
.

C
ontrarra
zões
apresentadas
.

No caso dos autos,
a
parte a
utor
a/a
pelada

é beneficiária da Unimed
Vitória
e
em 2
01
7
foi diagnosticada com câncer metastásico no
esôfago distal
, com indicação de realização de
quimioterapia
.

Após diversos
exame
s
constat
ara-
se
lesão expansiva, que determinava efeito
progressivo
da doença
com perda massiva de peso.
O médico d
o autor
prescr
eveu,
então,
o medicament
o

Pembrolizumabe (Keytruda)
após tentativas de outros medicamentos sem êxito
.

A
Unimed negou
o fornecimento do fármaco
.

Assim,
segundo a exordial,
diante
d
a negativa da Operadora,
o
autor
acabou por custear a primeira dose da medicação, motivo pelo qual
requer
também
o ressarcimento
material
pela despesa,

além do fornecimento
efetivo
da medicação
.

P
ois bem. D
e plano assevero que sentença recorrida encontra-se em consonância com o entendimento do
Colendo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
sobre o tema, não comportando reparos.

Sobre o
pedido de fornecimento de medicamento,
v
ale frisar,
de início,
que a doença
d
o a
utor
não
sofre restrição de cobertura contratual.

Nesse contexto
, a
cobertura mínima exigida
dos
planos de assistência à saúde
encontra previsão expressa na
Lei 9.656/1998,
que
estabelece em seu artigo 12, inciso I, alínea 'c',

o dever de "
cobertura de tratamentos
antineoplásicos

domiciliares
de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e
adjuvantes
".

O
mesmo
artigo 12,
em seu inciso II, alínea 'g'
,

prevê expressamente a
"
cobertura para tratamentos
antineoplásicos
ambulatoriais e
domiciliares
de uso oral procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à
continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar
".

A
complementar o raciocínio a albergar o pleito da
parte
apelada, a Colenda Corte assevera
em caso assemelhado ao presente
, ainda, que
“A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)
”
. (
STJ,
AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

E
m idêntico sentido, elucida que

“
Hipótese em que se verifica que o medicamento prescrito pelo médico assistente é de uso intravenoso; logo, não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar, pois, segundo determinação da Anvisa e do Conselho Federal de Enfermagem, exige administração assistida por profissional de saúde habilitado, razão pela qual é medicamento de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde”
.
(
STJ,
REsp n. 1.927.566/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

Ademais, à luz do entendimento do STJ, impera destacar que “
Nos termos da jurisprudência do STJ, não há falar em rol de cobertura no que se refere aos medicamentos para tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS - devendo ser fornecidos, pela operadora de plano de saúde, conforme prescrição do médico assistente
. Precedentes
.” (AgInt no REsp 1.946.731/SP, 4ª Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Como se não bastasse
,
sobre o trato dos medicamentos antineoplásicos, sua submissão ao rol da ANS, mesmo os de natureza “off label”, a jurisprudência do STJ não destoa ao deixar muito claro que “
As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer,
sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS
.
É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off-label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado.
”
(
STJ,
AgInt no REsp n. 2.037.487/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em 26/2/2024
, DJe de 29/2/2024.)

D
estaco,
nesse mesmo sentido,
outr
os julgados recentes
da Corte Superior de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO OFF LABEL. TRATAMENTO DE CÂNCER (LEUCEMIA). RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS.
INVERSÃO DE ENTENDIMENTO. ALTERAÇÃO DO QUANTUM. VEDAÇÃO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente, ainda que se trate da hipótese de tratamento experimental ou off label.

(...)

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.455.166/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES.

1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer.

(...)

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,
salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.

4. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label.

6. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.083.955/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. ABUSIVIDADE. DEVER DE COBERTURA DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.

1. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é
desimportante
à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer.

2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.

3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na Anvisa e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente quando for imprescindível à conservação da vida do beneficiário Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.016.928/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Resta já
assente,
portanto,
a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos
em hipóteses como a dos autos, insistindo a
a
pelante na negativa, neste e em inúmeros outros casos análogos.

Evidencia-se, portanto, o dever reparatório material e de fornecimento da medicação exatamente como determinado em sentença.

Relativamente à medicação em debate, segue nossa jurisprudência:

“
(...
)
Quanto aos medicamentos pretendidos, o Folfox, segundo descrição em sua bula, é medicamento injetável e adjuvante da quimioterapia, e deve ser administrado em ambiente hospitalar ou clínico. Da mesma forma o Pembrolizumabe também é medicamento injetável e administrado em ambiente clínico ou hospitalar, indicado como monoterapia para o tratamento de pacientes com melanoma metastático ou irressecável.

Quanto a alegação de que são medicamentos que foram prescritos de forma
off label
, não há comprovação de tal fato nos autos, e mesmo se existisse, tal fator é irrelevante, porquanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label”
.
Cito: (AgInt no REsp n. 2.083.955/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0011990-19.2020.8.08.0024, Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Mar/2024
)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OFF LABEL. ANTINEOPLÁSICO DOMICILIARES DE USO ORAL. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos do artigo 12, inciso I, alínea “c”, da Lei 9656/98, a cobertura mínima exigida dos planos de assistência à saúde com atendimento ambulatorial (hipótese dos autos) abrange tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. II. Logo, ainda que a legislação preveja a exclusão de cobertura pelo plano de saúde do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, há ressalva expressa ao tratamento do câncer, à luz do inciso VI, do artigo 10 c/c as alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II, do artigo 12, da Lei 9.656/98.[ III. No caso dos autos, diante da expressa previsão de cobertura para antineoplásicos domiciliares de uso oral, inclusive de medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, tem-se pela obrigatoriedade do fornecimento, pela agravante, dos fármacos Lenvatinibe 10mg e
Pembrolizumabe 200mg
, conforme receituários insertos nos autos, ressaltando-se, na oportunidade, que,
“a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS não tem relevância à análise do dever de cobertura de medicamentos para o câncer
” (STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.294/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.) IV. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO

n. 5003120-98.2022.8.08.0000, Des.
Subst.
LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 04/Apr/2023
)

A
ssim, face a
todo
esse conjunto de
razões,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao
apelo,
mantendo

irretocad
os os termos d
a sentença recorrida.

A
teor do §11 do artigo 85, do CPC,
e considerando a natureza e a razoável complexidade da causa, o local da prestação do serviço, e o trabalho desenvolvido,
major
o em
1
% os honorários fixados na origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.